Tribunal: TJSP
Processo: 1046152-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória c/c pedido indenizatório – Negativação relativa a contrato de concessão de crédito (cartão de crédito) para aquisição de mercadorias (Via Varejo S/A) – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação

Ementa:
Declaratória c/c pedido indenizatório – Negativação relativa a contrato de concessão de crédito (cartão de crédito) para aquisição de mercadorias (Via Varejo S/A) – Comprovação da existência de contrato inadimplido cujo crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Art. 293 do Código Civil – Regularidade do débito – Comprovação da existência da contratação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Desnecessidade de comprovação de prejuízo – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.